Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL DE FÉRIAS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA RESGUARDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento deva ser aplicada com parcimônia, em atenção ao princípio da legalidade, que rege o ordenamento jurídico pátrio, é certo que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre a competência do juízo para processar e julgar o feito.
2. O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional, em período de férias, encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Entendendo o julgador da Vara da Infância e da Juventude ser competente para decidir o pedido de suprimento de autorização paterna que lhe foi apresentado, não há que se cogitar em incompetência absoluta, pois não se verifica risco ao interesse da menor incapaz, mas, ao contrário, encontra-se resguardado o seu melhor interesse.
4. A mudança de paradigma, ocasionada pelo ECA, determina a proteção integral aos direitos do menor, independente de estar em situação de abandono ou de risco, não devendo prevalecer os entraves burocráticos em detrimento do seu direito de ir e vir em viagem internacional temporária, que não afetará outros direitos, como a visitação paterna. Entendimento REsp 1846781/MS.
5. Recurso desprovido.